Tribunal: TJES
Processo: 5009799-78.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009799-78.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO GABRIEL RIUS BARNETO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
FRANCISCO GABRIEL RIUS BARNETO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

O presente caso versa sobre AUMENTO DE CONSUMO, resultante, de acordo com a autora, da troca de medidor, motivo este pelo qual requereu a declaração de inexistência dos débitos referentes aos meses de Dezembro de 2021, Janeiro 2022, Fevereiro 2022, Março 2022, Abril 2022 e Maio de 2022; indenização por danos morais; anulação do acordo de R$95,47 (noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) e devolução em dobro de R$190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos); condenação da ré em dobro do valor de R$2.797,16 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos); Revisão das faturas; que a ré seja compelida a cobrar nas próximas faturas levando em conta em média de consumo real do autor nos últimos 12 meses.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para declarar inexistentes os débitos do autor gerados após a troca do relógio medidor referentes aos meses de Dezembro de 2021, Janeiro 2022, Fevereiro 2022, Março 2022, Abril 2022 e Maio de 2022.
JULGOU PROCEDENTE
o pedido determinando a anulação do acordo de R$95,47 (noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).
JULGOU PROCEDENTE
o pedido condenando a ré à devolução simples de R$95,02 (noventa e cinco reais e dois centavos) e R$1.398,58 (um mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), e com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para determinar a revisão das faturas dos meses de dezembro de 2021, Janeiro 2022, Fevereiro 2022, Março 2022, Abril 2022 e Maio de 2022, com base na média dos 12 meses anteriores ao mês de novembro de 2021.
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação, pelas razões acima expostas.
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de que a ré seja compelida a cobrar nas próximas faturas o consumo real do autor nos últimos 12 meses, pelas razões expostas.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3449730) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o documento juntado pela ré reforça a tese autoral, na medida em que demonstra que ocorreu aumento expressivo do consumo apenas a partir da fatura após a troca do medidor.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.